Tribunal: TJMT
Processo: 1031894-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031894-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Descontos Indevidos, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE HYGOR SOUSA BRITTO - CPF: 399.576.518-11 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS E À RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados entre professor e ente público no período de maio/2019 a abril/2024, por ultrapassarem o prazo máximo previsto na LC no 600/2017, em sua redação original, e condenou a parte reclamada ao pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado e à restituição de valores descontados a título de férias, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a nulidade da contratação temporária diante de sucessivas renovações que ultrapassaram o limite legal; (ii) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento de FGTS e à restituição dos valores descontados a título de férias em razão do reconhecimento da nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária, por ultrapassar o prazo máximo de 24 meses previsto na LC no 600/2017 (redação original), desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade da relação contratual.

4.

O reconhecimento da nulidade atrai a aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da tese fixada pelo STF no Tema 916, assegurando ao contratado apenas salários e levantamento do FGTS.

5.

A jurisprudência do STF (Tema 551) garante o direito às férias remuneradas acrescidas de 1/3 quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, hipótese verificada nos autos.

6.

A decisão monocrática encontra respaldo em precedentes da Turma Recursal e na aplicação dos Temas 916 e 551 do STF, não havendo fundamentos novos que justifiquem sua reforma.

7.

A interposição do agravo interno, sem êxito e contra decisão alinhada à jurisprudência consolidada, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de professores com renovações sucessivas que ultrapassam o prazo máximo da LC no 600/2017 desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, caracterizando nulidade contratual.

2.

O reconhecimento da nulidade contratual assegura ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

3.

O desvirtuamento da contratação temporária garante o direito às férias remuneradas acrescidas de 1/3 e à restituição dos descontos efetuados, conforme tese fixada no Tema 551 do STF.

4.

O agravo interno manifestamente infundado contra decisão monocrática alinhada à jurisprudência consolidada atrai a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; LC/MT no 600/2017, arts. 11, II e §2o, e 18, III (redação original); Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 932, IV, “a” e V, “a”, e 1.021, §4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 da Repercussão Geral; STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STF, RE 870947, Plenário, j. 20.09.2017; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025; N.U 1010160-37.2021.8.11.0006, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 18.10.2022.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1031894-54.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamante JOSÉ HYGOR BRITTO, que deu provimento para declarar a nulidade da relação contratual referente ao período de maio/2019 a abril/2024, bem assim condenou a parte reclamada ao pagamento de FGTS e ainda condenando a reclamada à restituir os valores descontados a título de férias do mesmo período.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improvimento do recurso inominado e manter a sentença tal como prolatada na origem.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para desempenhar a função de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduziria à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (2019 a 2024), bem como o pagamento de férias e a restituição de valores descontados a título de férias proporcionais do mesmo período.

A decisão monocrática, datada de 22/julho/2025 (Id. no 301315870) restou assim consignada:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE RECEBIMENTO DE FGTS; FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 15 (QUINZE) DIAS NO PERÍODO REFERIDO NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – OMISSÃO DO ATO SENTENCIAL ACERCA DO PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTATO A TÍTULO DE FÉRIAS – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULA 01 E SÚMULA 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante José Hygor Sousa Britto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de férias e terço constitucional sobre 15 (quinze) dias no período objeto da presente demanda.

2.
Almeja a parte recorrente/reclamante a reforma do ato sentencial a fim de alcançar a procedência dos pedidos dirigidos na inicial consistentes na declaração de nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes; a condenação da recorrida/reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS e a restituição do valor descontado referente às férias.

3.

DO MÉRITO:
Assiste razão à pretensão recursal aviada pela reclamante JOSÉ HYGOR SOUSA BRITTO.

4.
A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes no período compreendido entre os anos de 2019 até 2024, sustentando a parte autora que foram realizadas renovações/prorrogações sucessivas que extrapolou o prazo legal, desvirtuando a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade; circunstância que lhe daria direito ao recebimento do FGTS do período trabalhado e ainda a devolução dos valores descontados a título de férias.

5.
O ato sentencial julgou integralmente parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial, deixando de apreciar os pedidos de nulidade da relação contratual e da pretensão condenatória referente ao FGTS do período trabalhado e da restituição dos valores descontados a título de férias no período objeto da demanda, qual seja, de 2019 a 2024.

6.

DA NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
A norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de e excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

7.
No Estado de Mato Grosso o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

8.
A matéria em análise cinge-se à contratação da autora – professora – por meio de processo seletivo tendo a contratação se protraído, com pequenos intervalos, no período compreendido entre os anos de 2019 a 2024.

9.
A questão tem por finalidade apreciar se foram realizadas renovações sucessivas na relação contratual que culminariam com o desvirtuamento do caráter temporário e excepcional da contratação de pessoal realizada por via diversa daquela prevista na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II), qual seja, concurso público.

10.
A Lei Complementar no 600/2017 (art. 2o, inciso IV) estabelece a possibilidade de contratação de professor de forma temporária.

11.
A hipótese dos autos aponta que a parte autora laborou para o ente público tendo o seu ingresso no serviço público por meio de contrato temporário, situação excepcional frente ao comando constitucional que delimita o ingresso no serviço público via concurso público.

12.
Nesse sentido é que a alegação de que se caracterizou nulidade da referida relação contratual deve ser reconhecida, porquanto a relação contratual superou o lapso temporal máximo autorizado pela Lei vigente ao tempo da contratação, qual seja, Lei complementar no 600/2017 em sua redação original.

13.
O período contratual iniciou-se em fevereiro/2019 perdurando até abril/2024 com diminutos intervalos entre os contratos, extrapolando assim o prazo máximo aplicável ao tempo da contratação, qual seja, 12 (doze) meses (LC no 600/2017, art. 11, inciso II), alcançando, a título de prorrogação o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses (LC no 600/2017, art. 11, §2o).

14.
Vale registrar que a norma legal vigente à época da contratação era a Lei Complementar no 600/2017, frise-se, em sua redação original, não devendo ter aplicação as modificações implementadas, posteriormente, pelas Leis complementares no 719/2022 e 755/2023.

15.
Os pequenos intervalos operados não tem o condão de suprimir a ocorrência da renovação sucessiva que se operou no caso em comento, sendo certo que o período comprovado nos autos por meio da documentação que instrui a petição inicial (Id. no 282204431) caracterização a continuidade, o que faz com que seja mantida a norma vigente ao início da relação contratual.

16.
É dizer, a nulidade não deixou de existir a partir dos mínimos intervalos que se operaram, sendo impositivo reconhecer que a própria norma regente (LC no 600/2017, art. 18, inciso III, redação original) determinava o intervalo de 12 (doze) meses entre as contratações, o que, conforme a prova dos autos não existiu.

17.
Não deve ser, diante do diminuto intervalo verificado entre as contratações, modificada a norma a ser aplicada, se já se restou verificada a nulidade em período anterior, sendo certo que tal nulidade alcança integralmente a relação contratual.

18.

DO DIREITO AO FGTS:
Nessa esteira, verificada a ocorrência da citada nulidade ante a extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária, tem-se como consequência a condenação da parte ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado
e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição
, sendo devido, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 a condenação da parte reclamada ao pagamento do referido fundo à parte reclamante.

19.
Referida conclusão alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no Tema 916 da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

20.
Acerca do tema nenhuma dúvida se sobressai de que a sua incidência apenas tem cabimento quando caracterizada a nulidade do contrato em afronta ao comando constitucional, o que na hipótese se verifica quanto ao período de maio/2019 a abril/2024, já decotado o período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, porquanto embora conste dos autos prova de que a contratação antecede a maio de 2019, a propositura da ação se deu no mês de maio/2024, tendo o citado instituto jurídico alcance ao prazo de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

21.
A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

22.

DOS DESCONTOS REFERENTES ÀS FÉRIAS:
Do mesmo modo assiste razão à parte recorrente/autora no que tange ao pleito que visa a restituição dos valores descontados a título de férias.

23.
Consoante verificado no acervo probatório constata-se que o contrato temporário restou desvirtuado ante a ocorrência de sucessivas renovações, com o que culminou no reconhecimento de sua nulidade.

24.
Diante de tal declaração – de nulidade – acaba por ser devido à parte o direito às férias remuneradas, consoante entendimento vazado no Tema 551 do STF, cuja Tese firmada transcrevo como fundamento da presente decisão: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”, exatamente essa a situação dos autos, porquanto configurado o desvirtuamento da contratação temporária.

25.
Nesse sentido colhe-se:
“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (N.U 1010160-37.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

26.
Ademais, eventual alegação de que a parte não implementou o período aquisitivo de 12 (doze) meses cai por terra diante do fato de que os intervalos diminutos não desconstituíram a ocorrência da renovação sucessiva do contrato temporário, configurando-se como relação única que se protraiu no tempo.

27.
Nesse sentido, devida a restituição dos valores deduzidos da parte autora a título de férias no período objeto da presente demanda, observando, todavia, o prazo prescricional.

28.
Esses os fundamentos que emprestam sucesso à pretensão recursal formulada a fim de que seja reconhecida a nulidade da relação contratual entabulada entre as partes no período comprovadamente trabalhado entre fevereiro/2019 a abril/2024, bem assim a condenação da reclamada ao pagamento do FGTS devido pelo citado período trabalhado, decotando aqueles já alcançados pelo instituto jurídico da prescrição, bem assim a condenação à restituição dos valores descontados a título de férias, igualmente respeitado o prazo prescricional que alcança as cobranças verificadas além de 5 (cinco) anos antes da propositura da demanda.

29.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.

30.
Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

31.
Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 e 02, ambas da Turma Recursal deste Estado, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

32.
Ante o exposto
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” e V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante para o fim de: A)
DECLARAR
a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no que se refere ao período de maio/2019 a abril/2024; B)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS dos meses comprovadamente trabalhados no respectivo período (maio/2019 a abril/2024); C)
CONDENAR
a reclamada a restituir os valores descontados a título de férias no citado período de maio/2019 a abril/2024.

33.

Registro que o período acima indicado já afasta aqueles alcançados pela prescrição que alcança as parcelas que antecedem o mês de maio/2019.

34.
Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

35.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

36.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

37.
Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

38.
Intimem-se.

39.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre o período de maio/2019 a abril/2024 se configura nula, eis que superou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

De igual modo, não se encontra fundamento a fim de afastar a condenação à restituição dos valores descontados a título de férias, porquanto conforme a prova dos autos, a nulidade da relação contratual se configura em razão da continuidade verificada diante das renovações sucessivas, fato que afasta a alegação de que não teria a parte autora satisfeito o requisito consistente no exercício da atividade profissional para a qual foi contratada pelo período aquisitivo para o recebimento integral dos valores referentes às férias.

Nesse aspecto é que, com forte no Tema 551 do STF é que se verifica o direito às férias remuneradas, sendo devida a restituição daquilo que se descontou ante o suposto descumprimento do período aquisitivo, que na hipótese se configura ante a continuidade da relação contratual por meio das renovações sucessivas que também emprestam fundamento ao reconhecimento da nulidade contratual.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Temas 916 e 551, ambos do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025